Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752991-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS GUIMARÃES LEAL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações em face de sentença que condenou os dois réus como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) a abordagem probatória das teses de absolvição; (ii) a análise da tese de desclassificação para o § 3o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (oferecimento eventual de droga a pessoa do seu relacionamento, sem o objetivo de lucro, para juntos consumirem); (iii) saber se, na dosimetria, a conduta social maculada com base no fato de os réus estarem em cumprimento de pena configura bis in idem. III. Razões de decidir: 3. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o § 3o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ou quiçá para o tipo do artigo 28 da mesma Norma quando comprovadas a materialidade e as autorias do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito” (maconha e “crack”) para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais e de um dos usuários na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pelas filmagens e pela apreensão das drogas, faca usada para reparti-las e dinheiro em espécie. 4. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em bis in idem. IV. Dispositivo: 6. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há comprovação da prática do crime de traficância de entorpecentes. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66321474): (...) ao passo que os policiais se basearam em notícias anteriores de tráfico de drogas realizada pelo réu MATHEUS juntamente com outras pessoas no local, montaram campana e avistaram usuários entrarem e saírem da residência, sendo MATHEUS quem abria o portão e os usuários chegavam no mesmo momento em que ele falava ao celular, bem como abordaram um deles logo depois que deixou a casa, com o qual foi encontrada uma porção de maconha e disse que a pegou no local. (...) No mais, pelas filmagens de IDs 64014966-64014969 e ID 64014972, percebe-se nitidamente a dinâmica narrada pelos agentes de polícia, com a chegada dos usuários, a abertura do portão pelo réu MATEHEUS e, posteriormente, a entrada e saída das pessoas. De se destacar que MATHEUS, quando abria o portão, olhava para ambos os lados e falava ao celular. Quando da entrada da polícia na residência, MATHEUS se evadiu e JOSÉ WANDERSON estava próximo às drogas, à faca utilizada para separá-las e ao dinheiro, bem como este afirmou ser o proprietário das drogas, a confirmar sua participação na difusão ilícita. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004